Tribunal: TJMT
Processo: 1022288-81.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022288-81.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SOCIEDADE RECREATIVA RECANTO DAS MANGUEIRAS - CNPJ: 14.940.357/0001-64 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), OSMIR BEAZI - CPF: 871.333.501-49 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE URGÊNCIA – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EXORBITANTE – CONSUMO REAL – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA UNILATERAL – ÔNUS DA PROVA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – REFATURAMENTO PELO CONSUMO MÍNIMO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovado o consumo real, considerado exorbitante, deve ser determinado o refaturamento da cobrança pelo consumo mínimo para que não ocorra o enriquecimento ilícito do consumidor.

A simples cobrança indevida não configura dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE RECREATIVA RECANTO DAS MANGUEIRAS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais Antecipação de Tutela em Caráter de Urgência no 1022288-81.2021.8.11.0041,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais formulados para declarar a falha na prestação de serviço, confirmando os efeitos da liminar e determinar a emissão de novas faturas referente aos meses de Abril a Setembro de 2020, conforme a média dos 12 (doze) meses anteriores à expedição das faturas.

Por fim, condenou a requerida\apelada ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a Recorrente aduz que:

- no período 12 meses que antecede o período questionado, foi período de funcionamento normal de suas atividades. Neste período o consumo de energia elétrica foi normal. Portanto, fica evidente a impossibilidade da cobrança da conta pela média de consumo dos últimos 12 meses em razão do fechamento do estabelecimento e paralisação de suas atividades entre abril/2020 a setembro/2020;

- resta evidente que a cobrança do consumo de energia elétrica no período de interrupção/fechamento/paralisação de suas atividades, não pode ser cobrado pela média dos últimos 12 (doze) meses por ser incompatível com o efetivo consumo de energia no período de paralisação de suas atividades, aliado que a decisão impõe mudança em situações já consolidadas;

- a ameaça de suspensão de energia elétrica além de ser um meio de cobrança indireto e proibido no ordenamento jurídico pátrio, é um ato vexatório, ultrajante, desmoralizante, configurando dano moral a ser reparado.

Ante ao exposto, pugna pelo conhecimento e posterior provimento do recurso, para que seja a sentença reformada, para:

a-)
seja determinado a Apelada Energisa S/A, a fazer a emissão das faturas pelo consumo real de energia referente aos meses de abril/2020, maio/2020, junho/2020, julho/2020, agosto/2020, setembro/2020, declarando ainda a ilegalidade e nulidade das referidas cobranças;

b-)
seja feita a condenação da Apelada Energisa à reparação por danos morais, no importe de R$10.000,00 ( dez mil reais);

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 162048713. Preliminar de ausência de dialeticidade.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO Preliminar - Ausência de Dialeticidade.

De início, a empresa apelada sustenta que as razões do recurso da apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a condenação em danos morais.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara, sem a Recorrente.

Em que pese à requerida tenha alegado que as faturas contestadas foi a partir de leitura coletada em campo pela concessionária, contudo, ao analisar o documento de id. 60959943, intitulado de Consumos do Cliente, verifico que nos meses de Abril a Setembro de 2020 não houve leitura confirmada sendo uma leitura pela média aritmética, a qual era padrão em razão da pandemia pelo novo coronavírus.

A ANEEL, em razão da necessidade de se estabelecer conduta às concessionárias de serviço público operadoras do sistema elétrico, e com amparo nos arts. 85 e 111 da Resolução ANEEL 414/2014, editou a Resolução Normativa No 878, de 24 de março de 2020, que adotou “medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19)”, ao mesmo tempo em que autorizou a realização do faturamento pela média aritmética, previu a obrigação da distribuidora em disponibilizar ao consumidor meios para informar a auto leitura do medidor”, determinando no art. 6o que:

Art. 6o Declarar que as distribuidoras podem adotar as seguintes disposições:

I - realização de leitura em intervalos diferentes ou não realização da leitura, conforme tratam o inciso IV do art. 85 e o art. 111 da Resolução Normativa no 414, de 2010, com a realização do faturamento pela média aritmética, observados os §§ 1o e 2o.

II - não compensação ao consumidor pela violação dos prazos dos serviços comerciais, de que trata o inciso VI do art. 153 da Resolução Normativa no 414, de 2010;

III - não ressarcimento de danos decorrentes de interrupção associada à calamidade pública, de que trata o inciso VI do art. 210 da Resolução Normativa no 414, de 2010;

IV - suspensão da contagem do prazo nonagesimal para a suspensão do fornecimento, de que trata o § 2o do art. 172 da Resolução Normativa no 414, de 2010;

V - retirada e mudança de um equipamento de medição para uma nova unidade consumidora em caso de indisponibilidade de equipamentos de medição, observados o art. 90 e o § 5o do art. 73 da Resolução Normativa no 414, de 2010;

VI - realização de acúmulo da cobrança de múltiplos ciclos de faturamento em casos de faturas de baixo valor, de que trata a Resolução Normativa no 863, de 10 de dezembro de 2019; § 1o A distribuidora deve disponibilizar meios para que o consumidor informe a autoleitura do medidor, em alternativa à realização do faturamento pela média de que trata o art. 111 da Resolução Normativa no 414, de 2010 , e a Resolução Normativa no 863, de 2019; § 2o Na aplicação do § 1o para as classes não residenciais, em caso de não realização de leitura, a não disponibilização de meios para que o consumidor informe a autoleitura implicará em faturamento pelo custo de disponibilidade e, quando cabível, pela demanda mínima faturável.

De fato, em razão da pandemia provocada pela Covid-19, as leituras dos relógios medidores foram suspensas entre os meses de abril a julho/2020 a fim de evitar a propagação da doença.

Diante de tal cenário, as concessionárias de energia elétrica de todo o país puderam adotar a conduta prevista nos artigos 85, inciso IV e 111, ambos da Resolução Normativa no 414/2020 da ANEEL, assim dispostos:

Art. 85. A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente:

IV - situação de emergência ou de calamidade pública, decretadas por órgão competente, ou motivo de força maior, comprovados por meio documental à área de fiscalização da ANEEL, observado o disposto no art. 111."

"Art. 111.
Caso a distribuidora não possa efetuar a leitura, por motivo de situação de emergência ou de calamidade pública, decretadas por órgão competente, ou motivo de força maior
, comprovados por meio documental à área de fiscalização da ANEEL,
o faturamento deve ser efetuado utilizando-se a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento
, observado o disposto no § 1o do art. 89, desde que mantido o fornecimento regular à unidade consumidora. § 1o No ciclo de faturamento subsequente ao término das situações previstas no caput, a distribuidora deve realizar o acerto da leitura e do faturamento."

E para assegurar a licitude da conduta das concessionárias durante o período de pandemia, foi editada a Resolução Normativa 878/2020, prevendo em seu artigo 6o que:

Art. 6o Declarar que as distribuidoras podem adotar as seguintes disposições: I - realização de leitura em intervalos diferentes ou não realização da leitura, conforme tratam o inciso IV do art. 85 e o art. 111 da Resolução Normativa no 414, de 2010, com a realização do faturamento pela média aritmética, observados os §§ 1o e 2o.

Assim, apesar da autora afirmar que o estabelecimento estava fechado, a ré insistiu em cobrar referido valor na fatura, caberia a ela demonstrar que houve, de fato, o consumo, o que não ocorreu. Intimada, a ré não requereu qualquer prova e não apresentou foto atual do relógio de medição, como lhe incumbia, ante à relação consumerista e inversão do ônus da prova.

Ante os documentos trazidos aos autos, é caso de se manter a declarar inexigibilidade dos valores cobrados, devendo a apelada reemitir as faturas relativas aos meses de abril/2020 a setembro/2020, pelo valor mínimo do KWh para o tipo\porte da recorrente, sem encargos moratórios, visto que foi a ré\apelada que se recusou a rever as faturas apesar de informada pela autora sobre a suspensão de suas atividades.

Quanto ao dano moral, a cobrança indevida por si só, não gera dano capaz exigir uma indenização. A cobrança indevida e discutida em ação judicial apenas acarreta um mero dissabor.

Assim sendo, devido à ausência de provas do dano moral sofrido pela autora, tenho que é impossível condenar a empresa ré ao pagamento da indenização, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

Dispositivo

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de determinar que a empresa apelada reemita as faturas relativas aos meses de abril/2020 a setembro/2020, pelo valor mínimo do KWh para o tipo\porte da recorrente, sem encargos moratórios.

Fica mantido o ônus sucumbencial arbitrado no Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023